Tribunal: TJBA
Processo: 8048458-59.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048458-59.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: LEDA MARIA MARTINELLI BRITTO

Advogado(s)
:
RAFAEL DA SILVA SANTANA, MATHEUS HENRIQUE COSTA SOARES DA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL.
OMISSÃO CONFIGURADA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Leda Maria Martinelli Britto contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A, mantendo-se a sentença de primeiro grau que determinou o restabelecimento do plano de saúde e a condenação por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

A embargante alega omissão quanto à condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão relevante no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários recursais, diante do desprovimento integral da apelação interposta pela parte vencida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão relevante, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado, embora tenha apreciado o mérito da apelação, não se pronunciou sobre os honorários recursais, contrariando o disposto no art. 85, §11, do CPC.

Conforme precedentes do STJ, a majoração dos honorários é obrigatória quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido, salvo exceções não verificadas no caso.

A atuação do patrono da parte vencedora em grau recursal justifica a fixação dos honorários adicionais, em respeito ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar omissão, fixando os honorários advocatícios recursais em 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso interposto pela parte vencida é integralmente desprovido.”

“2. A ausência de pronunciamento específico quanto aos honorários recursais configura omissão sanável por meio de embargos de declaração.”

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, para sanar omissão, fixando os honorários advocatícios recursais em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica